Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706517-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JAFE TORRES Despacho 1. Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Jafé Torres, julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento do autor com o medicamento Abemaciclib 200mg, conforme prescrição médica, e a pagar-lhe R$ 10.000,00 a título de danos morais (ID no 37074536). 2. Em virtude do falecimento do autor originário, Jafé Torres, o Espólio foi intimado (ID no 39052266). 3. Em resposta, manifestou interesse na sucessão processual e requereu a intimação da apelante para retirar os medicamentos que continuam sendo enviados após o falecimento do beneficiário (IDs no 40135465; no 40135467 a no 40135468). 4. É o necessário. 5. Defiro a sucessão processual, uma vez que o pedido está em consonância com os arts. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC. 6. Retifique-se a autuação para constar como apelado o Espólio de Jafé Torres, representado pelo inventariante Dante Miller Torres, nos termos da escritura pública de ID no 40135466. 7. Intime-se a apelante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, para que tome ciência dos fatos narrados na petição de ID no 40135465 e adote as providência cabíveis quanto à coleta dos medicamentos enviados após o falecimento do beneficiário do plano de saúde. 8. Em tempo, converto o julgamento em diligência. Encaminhem-se os autos ao Nat-Jus para emissão de parecer sobre o uso off label do fármaco Abemaciclib 200mg indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente com histórico de carcinoma de mama, HER2 Positivo, com metástase para pele e linfonodo local e progressão em bulky linfonodal em pulmão, conforme relatório médico de ID no 37074451 e pesquisa do status de amplificação do gene HER2 de ID no 37074525. 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO